Tribunal: STJ
Processo: 5003505-64.2023.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064207 - MG(2025/0373512-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO - MG008809
LEANDRO MARTINS DA SILVA - MG115194
AGRAVADO
: L R M (MENOR)
REPR. POR
: L M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO RODRIGUES - MG061919
KAYRO RODRIGUES DE SOUZA - MG161083
JOAO OTAVIO FIORENTINI RODRIGUES NUNES - MG213433
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. NECESSIDADE
DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ
1. Ação de cobrança.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da inexistência de
contrato verbal de arrendamento rural decorreu de análise das provas
testemunhais e documentais, cuja revisão é vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bd2bcaea-4b57-4e25-9632-c17cbd10c492

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064207 - MG (2025/0373512-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO - MG008809

LEANDRO MARTINS DA SILVA - MG115194
AGRAVADO
: L R M (MENOR)
REPR. POR
: L M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO RODRIGUES - MG061919

KAYRO RODRIGUES DE SOUZA - MG161083

JOAO OTAVIO FIORENTINI RODRIGUES NUNES - MG213433
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. NECESSIDADE
DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ
1. Ação de cobrança.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da inexistência de
contrato verbal de arrendamento rural decorreu de análise das provas
testemunhais e documentais, cuja revisão é vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DJALMA VILELA DE OLIVEIRA,
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de cobrança ajuizada pelo agravante em face de L R M, em razão de
Ação:
alegado arrendamento rural.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53016473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: 94105250-6ea3-4843-a150-9b7dd3dca13a

negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 305):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE
ARRENDAMENTO RURAL –
DO DECRETO No 59.566/66 – AUSÊNCIA DE PROVA
ART. 11
DA EFETIVA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - Nos
termos do
do Decreto no. 59.566/66, os contratos de arrendamento e de
art. 11
parceria poderão ser escritos ou verbais. - Não havendo prova da efetiva celebração
do contrato verbal de arrendamento rural (art. 373, I, CPC), impõe-se a improcedência
do pedido inicial de cobrança dos alugueis correspondentes.

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts.
§ 1o, IV, 1022, I e II, do
Recurso especial:
Art. 489,
CPC; 93, IX da Constituição Federal, bem como dissídio jurisprudencial. O recorrente
sustenta que o TJ/MG incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
enfrentar pontos essenciais da controvérsia. Argumenta que o acórdão não
esclareceu sob qual título teria ocorrido o uso da propriedade do recorrente pelo
falecido, embora reconhecida a utilização do imóvel por seus semoventes. Afirma,
ainda, que o tribunal desconsiderou depoimentos testemunhais que comprovariam
a existência de contrato verbal de arrendamento, bem como uma notificação
extrajudicial dos sucessores do falecido, na qual estes teriam admitido o uso de
pastagens pertencentes a terceiros.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial interposto pelo agravante e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
ante: (i) a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) incidência da
(iii) impossibilidade de exame de violação a dispositivo constitucional
Súmula 7/STJ;
pelo STJ; e (iv) ausência de cotejo do dissídio jurisprudencial alegado.
o agravante reitera a ocorrência de negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional e afirma a desnecessidade de revolvimento probatório.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA53016473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: 94105250-6ea3-4843-a150-9b7dd3dca13a

De fato, não se verifica qualquer negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem. A Corte estadual examinou de forma expressa e
suficiente os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao
concluir pela ausência de comprovação da celebração de contrato verbal de
arrendamento rural, diante da divergência dos depoimentos testemunhais, da
imprecisão quanto ao imóvel efetivamente utilizado e da inexistência de
documentos que indicassem o caráter oneroso da suposta avença.
Ressalte-se o que restou consignado pelo TJ/MG:
No caso, da detida análise do acervo probatório constante dos autos,
entendo que o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a existência do
contrato verbal de arrendamento rural celebrado entre as partes.
Com efeito, conforme de infere dos depoimentos colhidos em audiência
de instrução e julgamento (disponível em: https://midias. pje. jus. br/midias/web
/audiencia/visualizar?id=6Z TkzN2Qx ZW MyODA1M TdhOWM2OGY3NzM3MW VkOD
EzMzF Nems0TURNM0 9RPT0%2C), não ressai evidente que o apelante celebrou com
Edvaldo Moreira Rodrigues contrato verbal de arrendamento rural tendo por objeto a
Fazenda Capetinga, uma vez que as testemunhas divergem quanto à natureza do
negócio jurídico, se oneroso ou gratuito.
Além disso, é possível extrair que as testemunhas não souberam precisar
em qual imóvel de propriedade do apelante – se na Fazenda Capetinga ou em outro –
operou-se a cessão do uso e gozo do imóvel rural, tampouco se essa utilização se deu
mediante contrato de arrendamento rural ou por simples comodato.
Insta consignar, ademais, que o apelante, embora tenha afirmado que
Edvaldo Moreira Rodrigues “usufruía do arrendamento das terras vindo a quitar os
aluguéis quando das vendas dos referidos semoventes” (doc. de ordem 01, p. 2), não
juntou quaisquer comprovantes de recebimento de alugueis anteriores a 01/05/2020,
comprovantes esses que poderiam indicar o caráter oneroso do contrato firmado
entre as partes.
Relativamente à notificação extrajudicial enviada pelos sucessores de
Edvaldo Moreira Rodrigues ao apelante (doc. de ordem 08), consta apenas que
falecido firmou “arrendamento de terras/pastagens de forma particular/verbal com
alguns proprietários de terras vizinhas para colocar seus animais, entre eles o Sr.
ADOILO ALVES GARCIA (...) dentre outras localidades”, não havendo, portanto,
qualquer informação que corrobore a existência de um contrato verbal de
arrendamento rural tendo por objeto a Fazenda Capetinga.
Assim sendo, não havendo demonstração inconteste acerca da efetiva
celebração de contrato verbal de arrendamento rural tendo por objeto a Fazenda
Capetinga, ônus que competia ao apelante (art. 373, I, CPC), conclui-se pela
improcedência do pedido de cobrança dos alugueis correspondentes, ante a ausência
de relação jurídico- contratual que embase a referida pretensão. (e-STJ fls. 309-310).

Assim, longe de se omitir, o Tribunal apreciou diretamente as questões
relevantes suscitadas, apenas chegando a conclusão diversa daquela pretendida pelo
recorrente.
Documento eletrônico VDA53016473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: 94105250-6ea3-4843-a150-9b7dd3dca13a

Nesse contexto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

-Do reexame de fatos e provas
Ademais, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido,
no tocante à ausência de relação jurídico-contratual entre as partes, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: 94105250-6ea3-4843-a150-9b7dd3dca13a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.207 / MG
Número Registro: 2025/0373512-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244274361004 50035056420238130261
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO - MG008809
LEANDRO MARTINS DA SILVA - MG115194
AGRAVADO
: L R M (MENOR)
REPR. POR
: L M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO RODRIGUES - MG061919
KAYRO RODRIGUES DE SOUZA - MG161083
JOAO OTAVIO FIORENTINI RODRIGUES NUNES - MG213433
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO - MG008809
LEANDRO MARTINS DA SILVA - MG115194
AGRAVADO
: L R M (MENOR)
REPR. POR
: L M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA54617904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: bb5c9646-5e74-4cc8-a846-e80962004501

ADVOGADOS : JOÃO BOSCO RODRIGUES - MG061919
KAYRO RODRIGUES DE SOUZA - MG161083
JOAO OTAVIO FIORENTINI RODRIGUES NUNES - MG213433
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: bb5c9646-5e74-4cc8-a846-e80962004501